Tribunal: TJSP
Processo: 1010812-77.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do autor, com pretensão de resolução do contrato de compra e venda por alegado inadimplemento e devolução do veículo para si, inocorrentes danos morais aos apelados, tendo o apelante supostamente sido o único prejudicado, pleiteando que os

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do autor, com pretensão de resolução do contrato de compra e venda por alegado inadimplemento e devolução do veículo para si, inocorrentes danos morais aos apelados, tendo o apelante supostamente sido o único prejudicado, pleiteando que os apelados sejam condenados ao pagamento de multas de trânsito. Bate-se contra a astreinte fixada na sentença, para que seja excluída, ou reduzido o valor. Improvimento recursal. Provas dos autos que demonstram a celebração de contratos de compra e venda verbais do bem móvel (veículo), do autor para José e de José para Edenilson, pendente sobre o bem gravame de financiamento bancário, tendo havido remissão da dívida pela instituição financeira. Transmissão da propriedade móvel que se dá pela tradição. Veículo na posse do requerido Edenilson. Embora não detendo a propriedade plena do veículo, sobre o qual pesava gravame de financiamento, o autor vendeu o veículo para José, sendo que a transmissão da propriedade móvel dá-se pela tradição, estando o veículo na posse de Edenilson, para quem José alienou o bem, não tendo sido possível a transferência documental da propriedade, em razão da falsa comunicação de crime de roubo pelo autor, o que foi expressamente admitido pelo autor em depoimento pessoal e objeto de investigação criminal, com homologação de transação penal, para condenação do autor à prestação de serviços à comunidade, condenado ainda o autor, nestes autos, ao pagamento de reparação por danos morais, ante a falsa comunicação e imputação de cometimento de crime pelos réus e ofensa aos direitos da personalidade, fixado o "quantum" indenizatório no montante de R$ 10.000,00 para cada réu, o que se considera adequado para atendimento da dúplice finalidade punitiva e compensatória do instituto do dano moral. Astreinte fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial de assinatura da transferência do veículo pelo autor, para o nome do réu/reconvinte Edenilson, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$15.000,00. Multa diária adequadamente fixada para o caso de descumprimento do comando judicial, razoável o valor e suficiente o prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido, sem majoração dos honorários advocatícios, porque já fixados no percentual máximo.